Tribunal: TJBA
Processo: 8020514-80.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8020514-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARCELO SILVA DE SOUZA Advogado(s): MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO DETERMINADO NO TEMA 1033 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se a tese de incompetência do Juízo, por se tratar de irresignação contrária a texto regimental vigente, que define ser de competência das Seções Cíveis a execução de seus acórdãos, nas causas de sua competência originária. 2. Rejeita-se a tese de prescrição, seja pelo fato de que se trata de cumprimento individual de sentença, com aplicabilidade do Tema 1253 do STJ, seja porque a Ação foi intentada durante o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado do Acórdão que resolveu o Mandado de Segurança Coletivo. 3. Mostra-se ainda inaplicável ao caso concreto o sobrestamento determinado no Tema 1033 do STJ, que alcança apenas os processos em todo o território nacional na fase de exame de admissibilidade dos recursos especiais. 4. Recurso conhecimento e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA